Tribunal: TJES
Processo: 0008826-65.2014.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Induzimento, Instigação ou Auxílio a Suicídio
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008826-65.2014.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JULIETH FERREIRA SIMOES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008826-65.2014.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JULIETH FERREIRA SIMOES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: FABIO MARCAL VASCONCELLOS - ES30853-A

ACÓRDÃO

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008826-65.2014.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JULIETH FERREIRA SIMOES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: FABIO MARCAL VASCONCELLOS - ES30853-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a defesa sustenta a inexistência provas que conduzam à certeza da participação da Recorrente, razão pela qual pugna pela sua impronúncia.

Consta da denúncia:

“(...)Revelam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 19/07/2013, por volta das 11 hs 46 mm, no interior do imóvel situado no n° 35 da Alameda dos Sabiás, no Condomínio Aldeia da Praia, situado no bairro Praia do Morro, nesta urbe, a vitima ROSANA ZAZARI ALVES, utilizando-se de uma corda suicidou-se, executando o seu próprio enforcamento.

Segundo consta dos autos, ROSANA ZAZARI ALVES passou a sofrer de grave depressão quando seu marido JOSE CARLOS CRUZ ALVES externou a intenção de se separar, ocasião em que, necessitando de auxilio psiquiátrico, passou a ser medicada com psicotrópicos antidepressivos. Entretanto, logo após a separação,

seu marido ainda assumiu o relacionamento extraconjugal que matinha, passando a residir com a sua amante, a ora denunciada JULIETE FERREIRA SIMÕES, o que

agravou ainda mais o quadro de depressão da vítima.

Revelam ainda as peças informativas que compõe o IP, que a denunciada, mesmo ciente do profundo estado depressivo da vítima, evidenciando assim a nítida redução de sua capacidade de resistência, a induziu ou a instigou a cometer suicídio. Segundo consta, em uma das ligações realizadas pela denunciada para a vítima antes do suicídio, além de rogar ameaças, teria dito: ' Manda as roupas do meu namorado e já que você tem depressão, se mata que eu vou ficar com tudo que é seu, suas joias, seu marido e vou ter filhos com ele", caracterizando assim também a motivação egoística.

Revelam ainda os autos, que, após as ligações, a vítima cometera suicídio deixando uma carta, constante às fls.34, com os dizeres seguintes: "Deixo para seu Pai a promessa que ele fez, mas não soube esperar o (...). Carlinhos esta foi a ultima vez que você me humilha agente ainda se encontra e avisa que a JUJU e a família nunca mais vai destruir a vida de ninguém."

Materialidade estampada no Laudo cadavérico de fI. 45..[...]

Cumpre ressaltar, que a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, segundo a doutrina de
DENILSON FEITOSAS
, “admite que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar”. (Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 528)

Segundo disciplina o § 1º, do artigo 413, do Código de Processo Penal, "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação -, submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o magistrado cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito no Boletim Unificado nº 18691585 e respaldando-a no Relatório Pericial e Fotográfico de Local de Encontro de Cadáver (fl. 45), vejamos o descrito:

[...]
Às fls. 32-33, Termo de Declaração de PAULA KARINA ZAZARI ALVES, que relatou que JULIETH em determinada data ligou para ROSANA e disse "manda as roupas do meu namorado e já que você tem depressão, se mata que eu vou ficar com tudo que é seu, suas jóias, seu marido e vou ter filhos com ele"; declarou ainda que JULIETH SIMÕES já foi casada com um rapaz de nome MAICON, e que a ex-mulher deste foi ameaçada por JULIETH; relatou ainda que acredita que o suicídio de sua mãe está diretamente ligado ao fato de JULIETH ter ligado e feito ameaças, inclusive mandando ROSANA se matar.

Às fls. 34, Cópia da carta deixada pela vítima, em que cita a alcunha de "JUJU", que segundo as testemunhas ouvidas nesta especializada seria a pessoa de JULIETH SIMÕES.

Ás fls. 37-38, Termo de Declaração de PALOMA ZAZARI ALVES, que declarou que JULIETH ligou para ROSANA por várias vezes e uma dessas ligações disse para ROSANA "eu quero mais é que você se mate, pois vou ficar com seu marido e com todas suas joias e vou ocupar seu lugar"; que depois destes telefonemas de JULIETH, ROSANA passou a falar em se matar alegando que não suportaria tal humilhação a que estava sendo submetida.

Às fls. 39, Termo de Declaração de MAICON SANTANA FERNANDES, que morou com JULIETH, e que antes de morar com esta, era casado com MANUELA GIORISSATO MOULIN; que quando estava morando com JULIETH, esta ligou várias vezes para. MANUELA a xingando e ameaçando; que perguntado ao declarante se alguma vez JULIETH ligou para MANUELA e a instigou ou a induziu.

a se matar, o declarante disse que sim, visto que JULIETH ligava para MANUELA, a xingava, a mandava ir ao psiquiatra se tratar e dizia que ela deveria se matar; que viu que JULIETH estava fazendo o mesmo com ROSANA.

Às fis. 40-41, Termo de Declaração de JULIETH FERREIRA SIMÕES.

Às fls. 43-44, Relatório de Investigação, concluindo que JULIETH FERREIRA SIMÕES teve participação (instigação) no suicídio de ROSANA ZAZARI ALVES, na modalidade qualificada (motivo egoístico), já que o motivo da mesma ter instigado a vítima a se matar, foi para "ficar com tudo que é seu, suas joias, seu marido ".

Às fls. 45, Laudo de Exame Cadavérico da vítima ROSANA ZAZARI ALVES.

Considerando encetadas as diligências do presente, após análise dos elementos informativos colhidos no procedimento administrativo inquisitorial. Salvo Melhor

Juízo vislumbramos conduta delitiva a autora, JULIETH FERREIRA SIMÕES, por infração ao artigo 122, parágrafo único, inciso 1, do Código Penal

Brasileiro. [...]

Portanto, há indícios suficientes de autoria, por sua vez, embora a recorrente os tenha negado, apresentam-se respaldados nos depoimentos acostados nos autos, prestados tanto na fase policial, quando na fase judicial, dos quais destaco:

“(...) que não presenciou os fatos; que chegou depois; que quem chegou primeiro foi Paloma, filha mais nova da vítima; que conhece a acusada (...); que a vítima era sua tia; que tinha convívio com a vítima; que estava morando na casa da vítima há um mês; que a vítima estava separada; que não acompanhou o período da separação (...); que na época em que a vítima faleceu eles (vítima e seu companheiro) estavam separados há aproximadamente seis meses (...); que a vítima tinha problema de depressão muito forte; que a depressão antecede o período de separação; que a vítima já havia tentado cometer suicídio antes dos fatos, mas não sabe quanto tempo antes; que o marido da vítima não mantinha relacionamento com a acusada na época em que a vítima tentou cometer suicídio pela primeira vez; que ficou sabendo da primeira tentativa de suicídio por intermédio de sua mãe; que sua mãe relatou que a vítima tentou cometer suicídio pela primeira vez a base de remédios (...); que não teve notícias de que o marido da vítima estivesse traindo ela antes de se separarem (...); que nos dias em que sua tia (vítima) não estava a base de remédios, estava bêbada; que não chegava a ser alcoólatra, mas gostava de beber (...); que a única coisa que ficou sabendo foi de uma ligação, para pegar as roupas do seu tio; que sua tia (vítima) ligou para a acusada dizendo para entregar umas roupas dele que estavam na casa; que acredita que foi sua tia quem lhe disse isso, mas não se recorda exatamente; que a vítima não falou com o depoente sobre uma ameaça feita pela acusada, em que ela dizia que a vítima tinha que se matar (...); que após leitura de seu depoimento prestado na esfera policial, em relação ao trecho em que diz que a acusada teria ligado para a vítima e feito ameaças, esclarece que isso foi no começo, quando aconteceu o fato, que estava com raiva da acusada (...); que não tomou conhecimento sobre as ameaças (...); que confirma os demais termos de seu depoimento (...); que o ex marido da vítima ainda mantém relacionamento com a acusada; que ainda moram juntos; que a vítima todos os bens deixados pela vítima estão no nome dos dois filhos mais velhos (...); que acredita que a vítima estava premeditando esse acontecimento, pois seu primo e seu tio estavam viajando; que eles estavam fora do Brasil (...); que os filhos do depoente estavam com ele em Guarapari; que a vítima falou com o depoente para pegar seus filhos e levá-los embora, porque o tio dele chagaria de viagem e o negócio não iria ficar bom (...); que por isso acredita que a vítima estava premeditando o que iria fazer (...); que eles tinham um posto de gasolina; que o posto ficou para os filhos mais velhos; que o ex marido da vítima vive com a ajuda do primo do depoente; que os primos do depoente dão uma pensão para o ex marido da vítima, mas não sabe o valor (...); que ouviu dizer que a vítima tinha muitas joias, mas que estavam bloqueadas na justiça, no bloqueio de bens (...).” (Depoimento de Ébano Agostinho_

“(...) que tomou conhecimento de que a acusada teria ligado para sua mãe, dizendo que era para ela levar as roupas, que ela tinha depressão e era para ela se matar; que sua mãe recebia várias ligações, que segundo informado por sua mãe, seriam da acusada e de um homem, que não sabe quem é; que na época sua mãe fez um boletim de ocorrência relatando isso, que ela recebia ligações xingando, falando coisas ruins pra ela, mandado ela entregar as coisas dela (...); que quando isso aconteceu foi na casa da acusada, brigou com ela, pediu para que ela ficasse com seu pai, mas que deixasse sua família em paz, não ficar ligando para sua mãe e expondo a depoente e seus irmãos; que na ocasião a acusada chamou a polícia; que a acusada não chegou a descer, que discutiram pela varanda; que no momento não havia separação e eles estavam morando juntos (vítima e o ex marido), quando descobriram a traição; que descobriram a traição três a quatro meses antes do falecimento da vítima; que quando descobriu, pelas mensagens, o ex marido da vítima e a acusada estavam juntos há cerca de seis meses; que não foi o primeiro caso extraconjugal do ex marido da vítima (...); que as mensagens eram no telefone; que seu pai tinha dois celulares, sendo que um ele mantinha escondido no carro, que a depoente achou, e era por meio dele que ele trocava mensagem com a acusada; que sua mãe sofria de depressão e fazia tratamento; que seu pai tinha conhecimento que sua mãe sofria de depressão; que não sabe se a acusada sabia que sua mãe sofria de depressão (...); que segundo sua mãe, a acusada de fato ligou para ela e disse para mandar as roupas do namorado dela, que ela poderia se matar que a acusada ficaria com tudo que é dela (...); que presenciou sua mãe no telefone gritando e brigando com uma pessoa (...); que conheceu Maicon na época em que seu pai fez um boletim de ocorrência contra ele, por ele ter ameaçado seu pai de morte; que seu pai e Maicon brigaram e se ameaçaram; que quando seu pai iniciou o relacionamento com a acusada, ela ainda estava com Maicon; que o pai da declarante traía a vítima e a acusada traía Maicon (...); que Maicon falou com a declarante que a ré infernizou a vida de uma ex namorada dele, falava que era para a menina se matar e ela só não fez nada porque a família dela levou ela para igreja, e foi isso que segurou ela (...); que a família ainda tem um posto de gasolina; que quem administra o posto é a declarante e agora o posto está arrendado; que a renda de seu pai é proveniente do aluguel de uma fazenda da família, que repassam para ele; que o inventário ainda está tramitando (...); que confirma seu depoimento prestado na esfera policial; que sua mãe tomava remédio calmante, para dormir; que sua mãe não estava mais fazendo tratamento com remédio antidepressivo; que depois que seu pai saiu de casa, a vítima estava bebendo muito (...); que na época da primeira tentativa de suicídio da vítima, foi logo após descobrirem a primeira traição do pai da depoente (...); que seu pai tem um filho com a acusada, de um ano e meio.”( depoimento de PAULA KARINA ZAZARI ALVES).

Portanto, em que pese as alegações formuladas no presente Recurso em Sentido Estrito, observo que o juiz de primeiro grau proferiu a decisão recorrida em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria da Recorrente quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento do colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE ÁLIBI EM FAVOR DOS RECORRENTES. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA DECISÃO ATACADA. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICAÇÃO. EXISTÊNCIA DO DELITO E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA PERICIAL E ORAL JUDICIALIZADAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal.2.
Nesta sede, os agravantes apontam que a alegação da existência de álibi teria sido analisada pelo acórdão e pelos embargos de declaração, havendo, portanto, vício na decisão agravada, pois não haveria supressão de instância. Ocorre que, é incabível a interposição de agravo regimental para análise de vícios do art. 619 do CPP, pois a via adequada para tal objetivo são os embargos de declaração. Assim, diante de erro grosseiro, não se mostra possível a aplicação, na hipótese, do princípio da fungibiliade recursal (AgRg no AREsp n. 1.889.431/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022).

3. Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que os pacientes foram devidamente pronunciados, na medida em que demonstrada a existência do delito e os indícios de autoria apontados pela prova pericial e oral judicializadas, com garantia do contraditório e ampla defesa, não havendo se falar assim, na ocorrência de flagrante ilegalidade, devendo as questões outras serem avaliadas pelo Conselho de sentença, sob pena de violação ao princípio da soberania dos vereditos.4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 836.479/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

[...] 1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu, ou pela sociedade. Inteligência do antigo art. 408 e atual art. 413 do CPP. [...] (HC nº 171.031/MS, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 18.10.2010).

[...] 2 – É pacífico na jurisprudência desta Corte que a decisão de pronúncia não exige um juízo de certeza, não podendo o Magistrado proferir, nessa fase preliminar, uma manifestação exauriente sobre a prática do delito, sob pena de incorrer em indevido excesso de linguagem e invasão na competência constitucional do Júri. [...] (HC nº 92.549/PE, Rel. Min. HAROLDO RODRIGUES, Sexta Turma, Dje 31.5.2010).

Ademais, fazendo-se presente a dúvida sobre a participação do Recorrente, durante esta fase do procedimento do Júri, que antecede o julgamento em Plenário, deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate.

Igualmente, presentes os indícios de autoria e materialidade, e os fatos constantes nos autos, não há como afastar a imputação delitiva de extorsão a recorrente.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
para manter inalterada a decisão que pronunciou o recorrente ao Tribunal do Júri.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.